Tribunal: TJBA
Processo: 0565151-76.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0565151-76.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDNA AMADO NONATO Advogado(s): MARISTELA CORDEIRO DA SILVA, MARCUS RENATO SOUZA CARIBE APELADO: BRILHAGUA PISCINAS E ACESSORIOS LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DECRETAÇÃO DA REVELIA DA RÉ. PROCEDÊNCIA DO PLEITO MONITÓRIO. INSURGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO DA RÉ NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. ART. 76 DO CPC. PUBLICAÇÃO APENAS NO DJE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE VERIFICADA. PARTE DESASSISTIDA REGULARMENTE PELO ADVOGADO CADASTRADO NOS AUTOS. INTIMAÇÕES DIRECIONAS À ADVOGADA QUE NÃO REPRESENTA A ACIONADA. DECRETAÇÃO DA REVELIA INDEVIDA. ERROR IN PROCEDENDO VERIFICADO. SENTENÇA ANULADA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO EFETUADA. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Trata-se de apelação interposta por EDNA AMADO NONATO contra a Sentença da lavra do MM. Juízo de Direito da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, no bojo da Ação Monitória nº 0565151-76.2016.8.05.0001, ajuizada por BRILHAGUA PISCINAS E ACESSÓRIOS LTDA, decretou a revelia da parte ré e julgou procedente o pleito monitório formulado na inicial (ID.24162706). 2. Cinge-se a controvérsia em aferir se há nulidade na decretação da revelia da parte ré, ora Apelante, diante da ausência de regularização da sua representação processual. 3. Compulsando os autos, verifica-se que a parte Apelada ajuizou a presente demanda aduzindo ter prestado serviço para a parte Apelante, gerando uma dívida em seu favor no valor atualizado correspondente a R$ 20.655,64 (vinte mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) até o presente momento inadimplida (ID. 24162615). 4. Devidamente intimada, a parte Ré, ora Apelante, apresentou defesa e reconvenção no ID. 24162674, contudo, juntou a referida petição aos autos desacompanhada de instrumento de mandato, necessário para a postulação em juízo. 5. No final da peça processual de ID. 24162674, consta o nome da advogada Camila Ornellas Amado da Silva, em que pese tenha sido protocolada em sistema pela patrona Maristela Cordeiro da Silva, subscritora da apelação de ID. 24162729, com seu certificado digital, conforme consta no sistema SAJ. 6. Posteriormente, na decisão de ID. 24162699 foi constatada a ausência do instrumento de mandato relativo à parte ré, tendo sido intimada a advogada Camila Ornellas Amado da Silva para regularização da capacidade processual. 7. Diante do não atendimento da referida determinação, foi decretada a revelia da ré no ID. 24162706 e julgada procedente a demanda monitória. 8. Contudo, em que pese tenha o M.M. Juízo a quo tenha concedido prazo para regularização do feito, verifica-se que não houve a intimação pessoal da parte ré para que fosse sanado o vício da representação antes da decretação da revelia, desatendendo ao comando do art. 76, §1, II, do CPC. 9. Embora o referido dispositivo não imponha de foram expressa a necessidade de intimação pessoal da parte para regularização de sua representação processual, tal medida, no presente caso, se afigura indispensável. Isso porque, não estando a parte devidamente assistida no processo, a simples publicação da determinação não pode ser reputada eficaz para a realização do comando legal, pois não se aperfeiçoa o seu chamamento. 10. Assim, se a parte está desassistida, ou assistida irregularmente, deve ser pessoalmente cientificada do fato para que possa sanar o vício e resguardar seus direitos e interesses. 11. No caso em apreço, houve, tão somente, a intimação da patrona cujo nome consta no final da contestação de ID. 24162674, que não foi, sequer, a real subscritora da petição, tendo em vista que protocolada com o certificado digital da patrona Maristela Cordeiro da Silva. 12. Assim, se afigura indevida a decretação da revelia da ré, ora apelante, com fundamento no descumprimento da determinação para regularização da representação processual, tendo a intimação sido feita somente pelo DJE em nome da patrona que não se sabe se é, de fato, sua representante. 13. Por fim, verifica-se que, em que pese tenha o M.M. Juízo a quo intimado as partes para informar se tinham provas a produzir, tal intimação também está eivada de nulidade em virtude do vício da representação, não tendo surtido efeitos em relação à parte Ré, ora Apelante. 14. Assim, ante a inaplicabilidade da teoria da causa madura, se afigura necessário o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para a retomada do processamento do feito desde a fase de saneamento e instrução processual. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0565151-76.2016.8.05.0001, em que é Apelante EDNA AMADO NONATO e Apelado BRILHAGUA PISCINAS E ACESSORIOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA MR25/15